Tribunal: TJDFT
Processo: 0701186-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO À CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA LEI N. 7.515/1986. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor.
2. Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. A demanda foi movida com objetivo de obter: (a) a anulação do ato administrativo que ensejou a desclassificação do ora recorrente no Curso de Formação de Praças Policiais Militares Combatentes (QPPMC), regido pelo Edital no 21 – DGP-PMDF; (b) a condenação do Distrito Federal na obrigação de fazer de apresentar as provas discursivas (definitiva e provisória) atribuídas ao recorrente; e (c) a concessão de pontuação máxima à redação elaborada pelo recorrente na prova discursiva.
3. A despeito de ter sido analisada a questão meritória posta nos autos na decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada (ID 29800028), verifica-se que, na espécie, é caso de pronunciar a prescrição da pretensão deduzida pelo autor.
4. Isso porque o autor, na presente demanda, impugna a correção da prova discursiva do concurso público para provimento de vagas no cargo de Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, Edital n. 21 DGP/PMDF.
5. Conforme a previsão do art. 1o da Lei n. 7.515/1986: “O direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na Administração Direta do Distrito Federal e nas suas Autarquias prescreve em 1 (um) ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final”.
6. Não se verifica, na hipótese em análise, haver impugnação de situação ocorrida após a publicação da homologação do resultado final do concurso.
7. Em observância ao princípio da especialidade, descabida a aplicação do prazo prescricional disposto na Lei n. 20.190/1932 ao caso, e, ainda, a contagem do prazo prescricional a partir do final da validade do certame.
8. Nesse sentido: “[...] 2. O prazo prescricional para a impugnação judicial de ato referente ao concurso público promovido pela administração direta do Distrito Federal é de 1 (um) ano, nos termos do art. 1o da Lei no 7.515/1986. Diante da especialidade do referido diploma normativo deve ser afastada a aplicação do prazo previsto no Decreto no 20.910/1932. 3. O termo inicial do prazo prescricional previsto na Lei no 7.515/1986 é a data de publicação da homologação do resultado final do concurso. [...].”. (TJDFT - Acórdão 1346296, 07093698720198070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Ainda: “[...] A homologação do resultado final não se confunde com a prorrogação da validade do certame. Este é ato posterior, que constitui faculdade do ente público, dentro do princípio do interesse e o critério da conveniência e oportunidade, em prolongar o prazo inicial de validade fixado no edital. Já a homologação tem por escopo quantificar e qualificar os candidatos que alcançaram o resultado mínimo pré-estabelecido e aptos a exercerem o cargo público, de acordo com o número de vagas disponíveis. [...]” (Acórdão 1019822, 20160111222864APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/5/2017, publicado no DJE: 30/5/2017. Pág.: 392/397).
10. Destarte, tendo em vista a publicação da homologação do resultado final do concurso no Diário Oficial do Distrito Federal n. 80, de 13 de maio de 2019[1], e o ajuizamento da ação na data de 03 de março de 2021 (ID 29723187), verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão deduzida pelo autor.
11. Pronunciada a prescrição (art. 487, II, do CPC), deve ser negado provimento ao recurso interposto pelo autor.
12. Precedente: Acórdão 1373516, 07035527120218070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenada a parte recorrente aos pagamentos das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei n. 9.099/1995), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
15. A súmula de julgamento servira como acórdão, nos termos dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.

[1] https://www.iades.com.br/inscricao/upload/204/2019051385113161.pdf